Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO PELA HIGIDEZ DA OBRA. PRAZO DE 5 ANOS. LAUDO PERICIAL. FALHAS NA CONSTRUÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por condomínio contra a construtora do empreendimento imobiliário em razão de alegados vícios na construção. 1.1. Pretensão da ré de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, afirma a ausência de responsabilidade.
2. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O magistrado oportunizou a produção de provas às partes, distribuindo o ônus probatório e fixando os pontos controversos em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.2. A prova pericial não foi produzida em virtude da inércia da ré. Insta ressaltar que a nulidade não aproveita a quem lhe deu causa, em virtude da impossibilidade da parte se beneficiar de sua própria torpeza.
3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Em consonância com o art. 618 do Código Civil, o empreiteiro responde pelo prazo de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho. 4.1. O empreendimento foi entregue no ano 2010 e já no ano de 2012 apresentou alguns dos defeitos relatados. Assim, não há que se falar em escoamento do prazo do direito de garantia.
5. O laudo demonstra que os defeitos decorrem da construção do empreendimento e não de seu mau uso. 5.1. Caberia à ré comprovar mediante perícia que os vícios não decorrem de erro na construção, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Não há se transferir a responsabilidade pela higidez do empreendimento ao Estado pela simples expedição do habite-se. A responsabilidade pelos vícios ocultos e a garantia da construção são da construtora, por expressa disposição legal (art. 618 do Código Civil).
7. Apelo improvido.